Tribunal: TCU
Processo: 025.334/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR no 2007/0044, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿O IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE O BEM-ESTAR DAS FAMÍLIAS", visando avaliar o impacto do Programa Bolsa Família nos aspectos estruturais da pobreza, restrito ao Estado do Ceará, analisando se as famílias beneficiadas conseguiram alcançar uma situação de "emancipação sustentada¿ e a melhoria das condições socioeconômicas, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE E EXECUTORA ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 2318/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 468/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 025.334/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Científica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Científica de Estudos Agrários. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.